Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO DEVEDOR ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEMAIS DEVEDORES. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP em vista da sentença que extinguiu a execução por título extrajudicial, sem resolução de mérito, em relação ao requerido falecido antes do ajuizamento, por ilegitimidade de parte, e aos demais executados não citados, por ausência de constituição e desenvolvimento válido do processo.
II. Questão em discussão
2. Os temas em debate consistem em: (i) verificar a possibilidade de inclusão do espólio do devedor falecido no polo passivo da demanda; e (ii) examina se a ausência de citação dos demais executados justifica a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais.
III. Razões de decidir
3. A sucessão processual pelo espólio não se aplica quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação, caracterizando a ilegitimidade passiva do de cujus.
4. É possível a emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros como partes legítimas, conforme jurisprudência do STJ.
5. A autora foi intimada a indicar representante do espólio, mas a sentença extinguiu o feito sem permitir a emenda, contrariando os princípios da primazia do mérito e da efetividade da jurisdição.
6. Quanto aos demais executados, a autora não forneceu elementos suficientes para a citação, mesmo após intimação, o que caracteriza inércia e justifica a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC.
7. A citação é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo, e sua ausência, diante da inércia da parte autora, legitima a extinção sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos. Apelo parcialmente provido para cassar a sentença quanto ao requerido falecido e permitir a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Mantida a extinção quanto aos demais executados.

Tese de julgamento: " 1. A sucessão processual pelo espólio não se aplica quando o falecimento do devedor ocorre antes do ajuizamento da ação. 2. É admissível a emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros como partes legítimas. 3. A ausência de citação, diante da inércia da parte autora, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.”